Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701604-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: MOISES MARQUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRENTE. SEGURO DE VIDA. MILITAR. INCAPACIDADE. CONSTATADA. INVALIDEZ PERMANENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Evidenciado que o pedido deduzido nas razões de apelação foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por cabível o exame da questão em sede recursal. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2. Não há impedimento para o recebimento da indenização securitária contratada, pois o segurado padece de invalidez que causou certa limitação, incapacitando ainda para sua atividade laboral militar. 3. Tenho entendimento consolidado de que se tratando de contrato de seguro entabulado de forma restrita com a categoria militar, a invalidez permanente total prevista no seguro deve ser entendida como aquela em que o segurado fique incapacitado para o serviço militar, pois se caso assim não fosse acabaria por contrariar a finalidade do próprio contrato. 3.1. Desse modo, a incapacidade definitiva e irreparável para o serviço militar autoriza, por si só, o pagamento integral da indenização securitária. 4. A correção monetária deve incidir a partir da data da contratação do seguro. Precedentes. STJ. 5. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, sustenta negativa de vigência dos seguintes dispositivos legais: a) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que a condenação extrapola os limites da apólice contratada e determina a cobertura para risco não contratado. Aduz que o recorrido tinha ciência inequívoca das cláusulas do contrato de seguro e que fere a justiça pagar indenizações igualitárias para invalidez total ou parcial. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRS para ilustrar a divergência; b) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, argumentando que o termo inicial para a apuração da correção monetária é a data do ajuizamento da demanda. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, segundo entendimento reiterado da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). O recurso especial tampouco merece ser admitido no tocante à apontada negativa de vigência dos artigos do Código Civil. Isso porque, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Conforme Ata de Inspeção de Saúde expedida pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, ID 9883114, denota-se a invalidez definitiva/irrecuperável do autor/apelante por lesão, doença ou defeito físico considerado incurável e incompatível com o Serviço Militar. Nesse passo, não há impedimento para o recebimento da indenização securitária contratada, pois o segurado padece de limitação que causou certa limitação, incapacitando-o para sua atividade laboral militar.” (ID 12186116), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame das cláusulas da apólice de seguro e do conjunto probatório colacionado nos autos, providência vedada na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porquanto “a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda exame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7/STJ.(...) Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Tampouco comporta trânsito o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 1o da Lei 6.899/1981, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência do STJ: “Esta Corte Superior entende que a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, e que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1167778/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/12/2017). Em igual sentido, demonstrando a manutenção do referido entendimento, confira-se as recentes decisões monocráticas proferidas no REsp 1802255 (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 23/8/2019) e no REsp 1800394 (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/8/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009